Tribunal: STF
Processo: ARE 1508608
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Nomeação para cargo de professor. Verificação de contratação de forma precária. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Argui-se o desacerto da decisão recorrida, porque o candidato não tem direito a nomeação porque não foi aprovado dentro das vagas previstas no edital e não surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso, sendo desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se a análise de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais, relativos à ocorrência ou não de contratação de pessoal de forma precária, demanda incursão no acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido assentou que houve contratação irregular de temporários em número suficiente para atingir a colocação do impetrante. A reversão do entendimento passa necessariamente pelo reexame do acervo fático-probatório e esbarra no óbice da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo desprovido.